Tribunal: TCU
Processo: 000.187/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 303/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e, consequentemente, em indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, dando-se ciência desta deliberação à representante e arquivando-se os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.187/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Jaime Dalmeida Cruz (22.435/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Piatã - BA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.